Tribunal: TJDFT
Processo: 0723246-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
1. Prescreve em cinco anos a pretensão de revisão de benefício previdenciário, o que, no caso, não se consumou, considerando que o prazo tem início com o efetivo conhecimento da violação ao direito, conforme o princípio da actio nata.
2. Agravo conhecido e não provido.